Tribunal: TJDFT
Processo: 0717237-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717237-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS RECLAMADO: ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido de efeito suspensivo ajuizada por UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA em face da decisão interlocutória de ID195013755 proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em ação de execução de título extrajudicial (autos n. 0009554-84.2014.8.07.0005) no seguinte teor: “Chamo o feito a ordem. Estabeleceu-se grande celeuma quanto a liberação dos recursos bloqueados em arresto, estando pendente o julgamento de agravo de instrumento interposto pelos devedores. A situação tem gerado insegurança jurídica, ainda mais considerando que a execução se estende desde 2014, sem êxito, e o elevado valor bloqueado na conta da UTB Pagamentos (R$ 8.001.844,55). Ademais, a decisão que afetou a UTB Pagamentos, embora decorra da decisão de id188593464, trouxe uma situação inovadora porque o valor mais expressivo foi bloqueado da sua conta bancária. Sendo assim, entendo prudente que a liberação dos valores bloqueados ocorram após a preclusão. Não se trata de descumprir a decisão da segunda instância, mas apenas de organizar o feito para que as partes consigam levar seus argumentos ao tribunal ad quem, que reexaminará a questão, já que a decisão deste juízo já foi proferida. Ademais, não posso deixar de sopesar que a segunda instância, ao apreciar o agravo de instrumento em face da decisão de id 188593464, não o fez quanto à decisão de id 192476612. Em que pese à decisão de id 192476612 decorra da decisão de id 188593464, há elementos que podem mudar o panorama da cognição pelo tribunal ad quem. Assim, por cautela, modulo os efeitos da decisão de id 194203157 para determinar que: O levantamento das quantias bloqueadas no ID n. 189640773 e 194179409 ocorrerá após a preclusão, nos seguintes termos: - R$ 129,05, bloqueado em conta de FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, para conta bancária a ser declinada pela parte, no prazo de 05 dias. - R$ 9.022,76, bloqueado em conta de UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA; conta bancária declinada no ID n. 192797610. - R$ 11.984,66, bloqueado em conta de MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS; conta bancária declinada no ID n. 192797610. - R$ 7.691,26, bloqueado em conta de ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, para conta bancária a ser declinada pela parte, no prazo de 15 dias. - R$ 8.001.844,55, bloqueado em contas bancárias da parte UTB PAGAMENTOS LTDA, para conta bancária a ser declinada pela parte, no prazo de 05 dias. As partes destinatárias da devolução dos valores devem comparecer aos autos para regularização da representação processual, a fim de viabilizar a liberação das quantias (...)". No mais, mantenho inalterada a decisão de ID n. 194203157. Por fim, em atenção ao requerimento de ID n. 194488810, rejeito o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID n. 194203157 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do AI 0713009-79.2024.8.07.0000” (ID195013755) A reclamante alega que a decisão reclamada afronta a decisão proferida por esta Relatora pela qual deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000 (ID58547885). Sustenta que “Inosbtante o efeito suspensivo ter sido deferido em prol da empresa UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA - CNPJ: 37.098.480/0001-85, a Magistrada de 1a Instância, incluiu na lide todas as filiais da UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA no polo passivo da execução e determinou nova realização de SISBAJUD” (ID58547885 – p.11). Afirma que “as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA - CNPJ: 37.098.480/0001- 85 (MATRIZ) e são desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio” (ID58547885 – p.11). Destaca que ajuizou a reclamação “n. 0715834- 93.2024.8.07.0000 e concomitantemente fizeram junto à Reclamada um pedido de reconsideração, o qual foi deferido ( ). Em virtude dessa decisão a RECLAMAÇÃO no 0715834-93.2024.8.07.0000 teria perdido seu objeto. Ocorre que do dia da decisão acima apresentada (23/04/2024) que determinava o levantamento IMEDIATO das quantias bloqueadas até o presente momento, NENHUM ALVARÁ FOI EXPEDIDO. E pior, na data de hoje (29/04/2024) a Reclamada alterou novamente sua decisão, voltando a descumprir a decisão do eg. TJDFT” (ID58547885 – p.12/14). Consigna que “todos os bens e valores pertencentes à Reclamante CONTINUAM BLOQUEADOS apesar da decisão de ID 57784902 do Agravo de Instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000 ser clara no sentido de SUSPENDER O ARRESTO CAUTELAR e SUSPENDER O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE” (ID58547885 – p.16). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “TODAS AS CONTAS DA RECLAMANTE, suas filiais, sócios e empresa de pagamento estão bloqueadas – os últimos bloqueios alcançaram o momento de R$ 8.030.672,28 (OITO MILHÕES, TRINTA MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). ( ) ( ) A Reclamante UTB presta SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS e na data de hoje a empresa recebeu cópia de ofício do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico – SITTRINDE , externando sua preocupação em relação ao pagamento do salario de mais de 1.360 empregados sindicalizados. O bloqueio já realizado perdura de forma ILEGAL desde o dia 10/04/2024, data da concessão do efeito suspensivo pelo eg. TJDFT, portanto, hoje fazem 19 (dezenove) dias que a Reclamada vem deliberadamente descumprindo a decisão da Instância Superior. HÁ RISCO IMINENTE DE COLAPSO do transporte público no entorno do DF. E não é só a falta de pagamento de milhares de trabalhadores, pois conforme guias em anexo, até mesmo os impostos federais, tais como FGTS e INSS não foram pagos neste mês de abril/2024, em razão do bloqueio de númerarios realizado pela Reclamada, em detrimento da ordem de efeito suspensivo JÁ DEFERIDO por este eg. TJDFT. Assim, requer que seja DEFERIDA MEDIDA LIMINAR à presente reclamação para suspensão do ato impugnado (artigo 989, II do CPC), suspendendo todas as decisões posteriores a decisão agravada, do processo de origem 0009554-84.2014.8.07.0005, determinando ao juízo de 1o grau que cumpra a ordem de suspender os efeitos do arresto cautelar e da desconsideração em sua INTEGRALIDADE, liberando-se imediatamente todo bloqueio realizado com fulcro na decisão agravada” (ID58547885 – p.17). Ao final, requer: “1. seja DEFERIDA MEDIDA LIMINAR à presente reclamação para suspensão do ato impugnado (artigo 989, II do CPC), determinando ao juízo de 1o grau que cumpra a ordem de suspender os efeitos do arresto cautelar e da desconsideração em sua INTEGRALIDADE, liberando-se imediatamente todo bloqueio realizado com fulcro na decisão agravada; 2. No mérito pede-se a cassação (artigo 992 do CPC) e sustação de imediato (artigo 993 do CPC) dos efeitos das decisões de ID 192476612 e ID 192830463 do processo de origem 0009554-84.2014.8.07.0005, que contraria frontalmente a decisão do agravo no 0713009-79.2024.8.07.0000, determinando-se o desbloqueio de todos os valores bloqueados no processo, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos; 3. a requisição de informações da Ilustríssima Magistrada de 1o Grau – Dra. JOSELIA LEHNER FREITAS FAJARDO da Vara Cível de Planaltina (autos do processo no. 0009554-84.2014.8.07.0005) cujo ato foi impugnado, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (artigo 989, inciso I, do CPC); 4. a suspensão do processo 0009554- 84.2014.8.07.0005, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC); 5. a citação do beneficiário da decisão impugnada ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/ME sob o no 39.619.087/0001-15, com endereço na Rua do Carmo no 71, 5o andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20011-020 para apresentar contestação em 15 (quinze) dias (artigo 989, inciso III, do CPC)” (ID 58547885 – p.17/18). Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Recolhimento de custas (ID58547899). É o relatório. Decido. Acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, o art. 988 do Código de Processo Civil estabelece, expressamente: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal” Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 988, II do CPC e art. 196, II do RITJDFT (a decisão combatida foi proferida por esta Relatoria no agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000); admito o processamento da reclamação. Em 05/03/2024, o juízo de origem proferiu a decisão de ID188593464 pela qual instaurado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e deferido o arresto cautelar dos ativos financeiros de UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASILIA LTDA (ora reclamante), Mariana Caixeta do Amaral Vasconcelos, MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, Elayne Caixeta do Amaral Nunes e Fernando Caixeta do Amaral. Contra referida decisão, UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASILIA LTDA (ora reclamante) e Mariana Caixeta do Amaral Vasconcelos interpuseram o agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000. Antes mesmo da análise do referido recurso, ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA apresentou, na origem, petição alegado fatos novos e requereu a inclusão no polo passivo do incidente de desconsideração da UTB PAGAMENTOS e de todas as filiais da UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA (ID 190460685. Em 09/04/2024, o juízo de origem proferiu decisão de ID192476612. Nesta decisão, deferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão no polo passivo do incidente da UTB PAGAMENTOS LTDA e das filiais da ora reclamante, bem como deferiu arresto cautelar dos bens de mencionadas empresas: “( ) Passo à análise do requerimento de ID n. 190460685. Inicialmente, retire-se o sigilo da petição de ID n.190460685 e da documentação anexa, pelos mesmo fundamentos lançados na decisão de ID n. 186819396. Trata-se de emenda ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, onde a parte credora pretende a inclusão no polo passivo do incidente da empresa UTB PAGAMENTOS LTDA, bem como das demais empresas filiais da pessoa jurídica UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA - UTB. Pede, ainda, além da inclusão das empresas no polo passivo do incidente, que a ordem de arresto já deferida no ID n. 188593464 seja estendida pra as empresas em questão. Decido. ( ) Assim, autorizo a inclusão das empresas FILIAIS UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, qualificadas nos documentos de ID n. 190462648, 190462649, 190462652, 190462656, 190462658, 190462661, 190462663, 190462665, 190462666, no polo passivo do presente incidente de desconsideração. Defiro, ainda, que o pedido de arresto deferido na decisão de ID n. 188593464 seja ampliado para alcançar as contas bancárias das empresas FILIAIS UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, pelos fundamentos ora apresentados. Ressalto que a fundamentação lançada na decisão de ID n. 188593464 passa a integrar os fundamentos que embasam a presente decisão. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, com suporte nestes fundamentos e nos fundamentos lançados na decisão de ID n. 188593464: a) Defiro a inclusão no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de: UTB PAGAMENTOS LTDA - 45.725.040/0001-39 UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA - 37.098.480/0010-76 UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA - 37.098.480/0002-66 UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA - 37.098.480/0008-51 UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA - 37.098.480/0006-90 UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA - 37.098.480/0004-28 UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA - 37.098.480/0005-09 UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA - 37.098.480/0007-70 UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA - 37.098.480/0009-32 UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA - 37.098.480/0003-47 b) defiro o arresto cautelar para determinar o bloqueio via SISBAJUD de ativos financeiros em face das empresas supracitadas, pelo valor de R$ 45.109.334,18, conforme indicado na planilha de ID n. 184224233. Seguem minutas de bloqueio. Destaco que, dentre as empresas FILIAIS da UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, somente foi possível a realização da pesquisa em face da empresa UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA - 37.098.480/0010-76. As demais FILIAIS não possuem qualquer vínculo bancário, conforme certidões de impossibilidade de protocolo em anexo. Citem-se, nos termos da decisão de ID n.188593464” (ID 192476612) Em 10/04/2024, esta Relatora proferiu a decisão de ID57784902 pela qual deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000 para “sobrestar os efeitos da decisão agravada (de ID188593464) até o julgamento do mérito do agravo”. O juízo de origem foi comunicado da decisão de ID57784902 no mesmo dia, conforme ofício de ID192766432. Sobreveio a decisão de ID192830463 (proferida em 15/04/2024). Nesta decisão, o juízo de origem entendeu que a decisão proferida por esta Relatora (a de ID57784902) apenas suspendeu os efeitos do arresto cautelar; determinou a liberação dos valores em favor do reclamante UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA e de Mariana Caixeta do Amaral Vasconcelos. Além disto, consignou que a decisão por mim proferida somente tem eficácia com relação às partes citadas e que a decisão de ID192476612 (que deferiu ao pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão no polo passivo do incidente as filiais da ora reclamante e da UTB PAGAMENTOS LTDA, bem como deferiu arresto cautelar dos bens de referidas) ainda não havia sido objeto de recurso com efeito suspensivo deferido, razão por que deveria ser cumprida nos seus termos: “Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. No ID n. 192766433 o Eg. TJDFT concedeu efeito suspensivo ao AGI n. 0713009-79.2024.8.07.0000 interposto por UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA e por MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, nos seguintes termos: "(...) Considerando, pois, a plausibilidade do direito (não satisfação de requisito para arresto cautelar, cabendo discussão relativa a configuração de preclusão do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica de Rápido Brasília) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação às agravantes (porquanto determinado o bloqueio via SISBAJUD de ativos financeiros dos agravantes), necessária uma análise mais aprofundada do caso, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações." A decisão agravada é aquela que consta no ID n. 188593464, que determinou o arresto de valores. Conforme certificado no ID n.189640773 foram bloqueadas em desfavor dos agravantes as seguintes quantias: - R$ 9.022,76, bloqueado em conta de UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA - R$ 11.984,66, bloqueado em conta de MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS Assim, a fim de atender a decisão que concedeu efeito suspensivo aos agravantes, determino a liberação dos valores em favor de UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA (R$ 9.022,76) e MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS (R$ 11.984,66), para as contas bancárias declinadas no ID n. 192797610. Em atenção ao requerimento de ID n. 192838278, importante destacar que a decisão proferida nos autos do AGI n. 0713009-79.2024.8.07.0000 (ID n. 192766433), que deferiu efeito suspensivo, somente tem eficácia, salvo melhor entendimento do TJDFT, em favor dos agravantes UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA - CNPJ: 37.098.480/0001-85 (MATRIZ) e MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS. Dessa forma, em princípio, o efeito suspensivo não se aplica às partes que não agravaram da decisão (FERNANDO CAIXETA e ELAYNE CAIXETA). Ademais, a última decisão proferida nos autos (ID n. 192476612), que deferiu a inclusão no polo passivo do incidente de desconsideração das empresas UTB PAGAMENTOS LTDA e das filiais de UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA ainda não foi objeto de recurso, tampouco de efeito suspensivo, de maneira que deve ser cumprida nos seus exatos termos. Por fim, em relação ao requerimento de ID n. 192879412, verifico que assiste razão à peticionante UTB, uma vez que as partes inseridas no polo passivo do incidente de desconsideração devem ser cadastradas como terceiros interessados, até o julgamento do incidente. Assim, retifique-se a Secretaria o cadastro do processo, com a retirada das empresas UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA (matriz e filiais) do polo passivo da execução, alterando o cadastramento para terceiros interessados. Anote-se e cadastre-se. Feito, ultimem-se as determinações constantes na decisão de ID n. 192476612” (ID 192830463, origem). Em 19/04/2024, UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA ajuizou a reclamação n. 0715834-93.2024.8.07.0000 em face das decisões de ID192476612 e de ID192830463, alegando afronta a decisão proferida por esta Relatora pela qual deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000 (a decisão de ID57784902). Em 23/04/2024, o juízo de origem proferiu a decisão de ID 194203157, deferindo o pedido de reconsideração formulado por UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA. Ressaltou que a decisão proferida por esta Relatora no agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000 (a de ID57784902) determinou a suspensão por completo da decisão agravada e não apenas os efeitos do arresto cautelar. Em decorrência da decisão supramencionada, UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA requereu a desistência da reclamação n. 0715834-93.2024.8.07.0000, o que foi homologado (decisão de ID 58330652). E em 29/04/2024, o juízo de origem rejeitou o pedido de reconsideração formulado por ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA; porém, “modulou” os efeitos da decisão de 194203157 (pela qual deferido o pedido de reconsideração formulado por UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA), determinando que a liberação de todos os valores arrestados somente ocorrerá com a preclusão do agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000. Esta a decisão ora reclamada: “Chamo o feito a ordem. Estabeleceu-se grande celeuma quanto a liberação dos recursos bloqueados em arresto, estando pendente o julgamento de agravo de instrumento interposto pelos devedores. A situação tem gerado insegurança jurídica, ainda mais considerando que a execução se estende desde 2014, sem êxito, e o elevado valor bloqueado na conta da UTB Pagamentos (R$ 8.001.844,55). Ademais, a decisão que afetou a UTB Pagamentos, embora decorra da decisão de id188593464, trouxe uma situação inovadora porque o valor mais expressivo foi bloqueado da sua conta bancária. Sendo assim, entendo prudente que a liberação dos valores bloqueados ocorram após a preclusão. Não se trata de descumprir a decisão da segunda instância, mas apenas de organizar o feito para que as partes consigam levar seus argumentos ao tribunal ad quem, que reexaminará a questão, já que a decisão deste juízo já foi proferida. Ademais, não posso deixar de sopesar que a segunda instância, ao apreciar o agravo de instrumento em face da decisão de id 188593464, não o fez quanto à decisão de id 192476612. Em que pese à decisão de id 192476612 decorra da decisão de id 188593464, há elementos que podem mudar o panorama da cognição pelo tribunal ad quem. Assim, por cautela, modulo os efeitos da decisão de id 194203157 para determinar que: O levantamento das quantias bloqueadas no ID n. 189640773 e 194179409 ocorrerá após a preclusão, nos seguintes termos: - R$ 129,05, bloqueado em conta de FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, para conta bancária a ser declinada pela parte, no prazo de 05 dias. - R$ 9.022,76, bloqueado em conta de UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA; conta bancária declinada no ID n. 192797610. - R$ 11.984,66, bloqueado em conta de MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS; conta bancária declinada no ID n. 192797610. - R$ 7.691,26, bloqueado em conta de ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, para conta bancária a ser declinada pela parte, no prazo de 15 dias. - R$ 8.001.844,55, bloqueado em contas bancárias da parte UTB PAGAMENTOS LTDA, para conta bancária a ser declinada pela parte, no prazo de 05 dias. As partes destinatárias da devolução dos valores devem comparecer aos autos para regularização da representação processual, a fim de viabilizar a liberação das quantias (...)". No mais, mantenho inalterada a decisão de ID n. 194203157. Por fim, em atenção ao requerimento de ID n. 194488810, rejeito o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID n. 194203157 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do AI 0713009-79.2024.8.07.0000” (ID195013755). Muito bem. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à reclamação quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do direito (art. 989, II c/c 300 do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede liminar, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito ativo em parte. A decisão objeto do agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000 deferiu arresto cautelar e a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (decisão de ID188593464). A decisão por mim proferida no bojo de referido recurso, pela qual deferido o efeito suspensivo, determinou o sobrestamento dos “efeitos da decisão agravada (de ID188593464) até o julgamento do mérito do agravo” (decisão de ID57784902). Significa dizer que a liminar deferida no agravo de instrumento suspendeu os efeitos do deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e do arresto cautelar de valores, que foram as matérias analisadas na decisão agravada (ID188593464). Assim, a decisão reclamada, ao manter os valores bloqueados referentes as contas da UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, Mariana Caixeta do Amaral Vasconcelos, MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, Elayne Caixeta do Amaral Nunes e Fernando Caixeta do Amaral, apesar da liminar que suspendeu os efeitos da decisão que deferiu o arresto, caracteriza descumprimento da determinação exarada por este Tribunal em decisão monocrática. Desse modo, devem ser desbloqueados de imediato, sem necessidade de aguardar o julgamento do Agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000, os seguintes valores: “R$ 129,05, bloqueado em conta de FERNANDO CAIXETA DO AMARAL; R$ 9.022,76, bloqueado em conta de UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA; R$ 11.984,66, bloqueado em conta de MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS; e - R$ 7.691,26, bloqueado em conta de ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES”. Nesse descortino, evidenciada a probabilidade do direito da reclamante, nesse ponto. Quanto aos demais valores bloqueados em razão da decisão de ID192476612 (que deferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão no polo passivo do incidente as filiais da ora reclamante e da UTB PAGAMENTOS LTDA, bem como deferiu arresto cautelar dos bens de referidas), importar destacar que referida decisão não foi impugnada da via recursal, de modo que não se verifica tenha a decisão reclamada violado a decisão proferida em sede do agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000, cujo objeto é decisão anterior. De se ver que o objetivo da decisão liminar no agravo de instrumento foi preservar a situação jurídica quanto à matéria discutida na decisão agravada. O fato de ter determinado a suspensão do arresto com relação às pessoas mencionadas na decisão agravada, não significa que tenha sido definido impossibilidade de o Juízo deferir novos arrestos em contas de pessoa jurídica ligada aos devedores (até porque não era objeto de discussão), quando apresentados elementos novos. Por isto, a decisão posterior (a reclamada) proferida pelo Juízo determinando novos arrestos não viola a autoridade do que foi definido na liminar. Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, defiro parcialmente o pedido de efeito ativo determinar ao juízo de origem que dê cumprimento integral à decisão de ID57784902 (pela qual deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000), inclusive determinando a liberação dos valores arrestados quanto as pessoas indicadas na decisão agravada (“R$ 129,05, bloqueado em conta de FERNANDO CAIXETA DO AMARAL; R$ 9.022,76, bloqueado em conta de UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA; R$ 11.984,66, bloqueado em conta de MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS; e - R$ 7.691,26, bloqueado em conta de ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES”). Em conformidade com o que dispõe o art. 198, inciso II do RITJDFT, requisitem-se as informações. Cite-se ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA nos termos do artigo 198, inciso IV do RITJDFT. Após, vista à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se (artigo 200 do RITJDFT). Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora